Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-25.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL ? Acórdão que julgou procedente a revisão criminal para redimensionar a sanção para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO TER SIDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ? PROVIMENTO ? caso inexista recurso ministerial contra a decisão proferida na revisão criminal, constata-se, com o redimensionamento da sanção em sede revisional, possível declarar desde já a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, verificada entre o recebimento da denúncia, em 24/04/2000, e a publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria, em 04/03/2011, determinando-se ainda o recolhimento do mandado de prisão para cumprimento da pena expedido pelo Juízo de Jacundá em 30/03/2012 e não cumprido ? EMBARGOS PROVIDOS ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0003424-25.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Jacundá (Vara Única de Jacundá)
EMBARGANTE: Joaquim de Souza Simões Neto (Adv. Luiz Victor Almeida de Araújo - OAB/PA nº 20.955 / Adv. Luiz Carlos Pina Mangas Junior - OAB/PA nº 15.589)
EMBARGADO:
Acórdão nº 213.774
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 21/08/2020 - Ed. 6973/2020)
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - Acórdão que julgou procedente a revisão criminal para redimensionar a sanção para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO TER SIDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - PROVIMENTO - caso inexista recurso ministerial contra a decisão proferida na revisão criminal, constata-se, com o redimensionamento da sanção em sede revisional, possível declarar desde já a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, verificada entre o recebimento da denúncia, em 24/04/2000, e a publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria, em 04/03/2011, determinando-se ainda o recolhimento do mandado de prisão para cumprimento da pena expedido pelo Juízo de Jacundá em 30/03/2012 e não cumprido - EMBARGOS PROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar Provimento aos embargos, declarando a extinção da punibilidade de Joaquim de Souza Simões Neto em razão da prescrição, em sua modalidade retroativa
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária de 2020 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, irresignado com a decisão desta Seção de Direito Penal no julgamento objeto do v. Acórdão nº 213.774,

publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 21/08/2020 (Ed. 6973/2020), que deu provimento à revisão criminal interposta pelo ora embargante, reformando a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos da ação penal nº 0000852-04.2008.8.14.0026, para redimensionar a pena cominada para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito.

Alega que no v. Acórdão guerreado há omissão por não ter sido declarada a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição, após o redimensionamento da sanção pelo juízo revisional. Pleiteia ainda, após a declaração da extinção da punibilidade, que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão para cumprimento da pena expedido pelo Juízo da comarca de Jacundá em 30/03/2012 e ainda não cumprido.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, revelando-se adequados à pretensão deduzida
in casu
.

De fato, uma vez redimensionada a reprimenda em sede revisional, e caso não haja recurso ministerial em face da decisão proferida,
mostra-se

possível desde já declarar extinta a punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
, senão vejamos:

Na hipótese, uma vez redimensionada a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, tem-se que a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos, conforme art.109, IV, do CP, lapso este já transcorrido
entre o recebimento da denúncia em 24/04/2000 e a publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 04/03/2011
.

Portanto, mostra-se possível, caso não haja recurso do Ministério Público em face da decisão proferida em sede revisional,
declarar desde já a extinção da punibilidade de Joaquim de Souza Simões Neto, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa
.

E ainda, ante a possibilidade de operar-se a extinção da punibilidade pela prescrição, necessário determinar, por cautela, o recolhimento do mandado de prisão para cumprimento da pena expedido pelo Juízo da Comarca de Jacundá em 30/03/2012, e ainda não cumprido.

Por tais razões, dou provimento aos presentes embargos de declaração, para, caso não haja recurso ministerial contra a decisão proferida em sede revisional, declarar desde já extinta a punibilidade de Joaquim de Souza Simões Neto em razão da prescrição, determinando ainda o recolhimento do mandado de prisão para cumprimento da pena expedido pelo Juízo de Jacundá em 30/03/2012.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora